Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-03.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000289-03.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIANA SARMENTE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESNECESSIDADE DE TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. .Responsabilidade Objetiva da Concessionária: A interrupção no fornecimento de água configura falha na prestação de serviço essencial, violando o artigo 22 do CDC. A concessionária não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior que justificasse a interrupção, nem demonstrou ter adotado medidas para minorar o desabastecimento. Dano Moral Configurado: A interrupção prolongada do serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica. O valor da indenização foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se a proporcionalidade e a razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, .